Tribunal: TJSP
Processo: 2073224-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização – Acidente de veículo – Caminhão de coleta de lixo – Responsabilidade civil do Estado – Questões regidas pelo direito público – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito Público deste E. Tribunal – No mesmo sentido, conflito de competência cível 0020855-20.2011.8.26.0000 – E

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização – Acidente de veículo – Caminhão de coleta de lixo – Responsabilidade civil do Estado – Questões regidas pelo direito público – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito Público deste E. Tribunal – No mesmo sentido, conflito de competência cível 0020855-20.2011.8.26.0000 – E inteligência da Súmula no 165 deste E. Tribunal de Justiça – Redistribuição.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.